Tribunal: STF
Processo: Súmula 633
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 633

É incabível a condenação em verba honorária nos recursos extraordinários interpostos em processo trabalhista, exceto nas hipóteses previstas na Lei 5584/1970.

[{"tipo": "topico", "texto": "Descabimento de verba honorária ante a política judiciária trabalhista(...) em matéria de processo instaurado perante a Justiça Federal do Trabalho, a condenação no pagamento de honorários de advogado apenas se justifica em determinadas hipóteses, inocorrentes no presente caso. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já abordou a questão referente à distribuição do ônus da sucumbência em processo de natureza trabalhista, orientando-se no sentido de ser incabível a condenação no pagamento de verba honorária, a não ser nas hipóteses expressamente previstas naLei 5.584/1970.[RE 195.381 ED, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 14-6-2011,DJE169 de 2-9-2011.]"}]